Tribunal: TJBA
Processo: 8059850-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059850-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DELTA ARAGAO RAMOS

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: ANDERSON DAMASCENO AMARAL

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como THOMAS JEFFERSON DUARTE PINTO, VANIELLY SANTOS DA SILVA, GILBERTO DO SACRAMENTO PINHEIRO JUNIOR

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS QUE OBJETIVAM A LIBERAÇÃO DE OBRAS SUSPENSAS POR ORDEM JUDICIAL. IMÓVEL FAMILIAR COMPRADO PELO RECORRIDO EM CONTEXTO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INDÍCIOS DE COMPRA DE BOA FÉ. AUSENTE EVIDÊNCIAS DE PROBLEMAS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DO EMBARGO DA OBRA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Embargos de terceiros em ação de reintegração de posse.

II. Questão em discussão:
Se restou evidente a irregularidade das obras e se cabe determinar novamente sua paralisação até o julgamento final do mérito da ação de reintegração de posse de n.º 8000153-24.2021.8.05.0040.

III. Razões de decidir:
No caso vertente, destaca-se desde logo que os elementos militam em favor do Recorrido, na medida que, inexistem documentos e/ou elementos outros que apontem para posse anterior e/ou recente da Agravante e nem a turbação ou esbulho alegados, tampouco problemas na obra, ao tempo em que, há indicativos robustos de posse hodierna e de boa fé do Agravado e autorização dos órgãos responsáveis para realização da obra que a Recorrente busca obstar

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento: Não se verifica neste momento, indicativos de irregularidade nas obras (o alvará da prefeitura liberou e não constam aqui laudos de engenharia oficial apontado qualquer problema ou impedimento) e constata-se que o processo de reintegração de posse n.º 8000153-24.2021.8.05.0040 está suspenso até o deslinde do processo de origem (os embargos de terceiros nº 8000404-08.2022.8.05.0040).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059850-91.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante DELTA ARAGAO RAMOS e como Agravado ANDERSON DAMASCENO AMARAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça